Tribunal: TJSP
Processo: 0000496-90.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Ocorrência. Transcurso de mais de 02 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ainda que descontado o período em que suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, do Tema 438, do STF e da Súmula 415, do STJ. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Ocorrência. Transcurso de mais de 02 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ainda que descontado o período em que suspenso o prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, do Tema 438, do STF e da Súmula 415, do STJ. Inteligência do art. 107, IV, c.c. arts. 109, V, 110, §1o e 115, do CP. Extinção da punibilidade retroativa. Recurso provido.